Tribunal: CARF
Processo: 12448.723340/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723340/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE RODRIGUES SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723340/2017-99
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723340/2017-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2014,
exercício de 2015, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
de ação trabalhista, no valor de R$ 91.896,36, tendo sido compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 24.445,35, e da compensação indevida de IRRF sobre
rendimentos declarados como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, no valor de R$ 24.445,35, conforme se depreende na notificação de lançamento
constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 24.445,35,
para o imposto a restituir ajustado no valor de R$ 9.605,03 (fls. 2/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-93.260, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 42/48):
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda da Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls.03/07), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2015, ano-calendário de
2014.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
04/05, foi apurada a omissão dos rendimentos recebidos pelo contribuinte
decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 91.896,36 (com correspondente
IRRF no valor de R$ 24.445,35), informada através de Dirf apresentada pelo Banco do
Brasil.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, foi apurada a glosa de compensação indevida
de IRRF sobre os rendimentos indevidamente declarados como isentos por
moléstia grave relativamente à fonte pagadora Banco do Brasil SA, no valor de R$
24.445,35.
Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF a Restituir ajustado no valor de R$
9.605,03.
Regularmente cientificado da Notificação na data de 19/04/2017 (fl. 25), o contribuinte
apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de 10/05/2017 (fl.
08) alegando, em síntese, que:
- na qualidade de isento total do IRPF devido à sua condição desde janeiro/1991, não se
justifica o procedimento da RFB. Solicita que seja apurado o fato e que lhe seja
totalmente restituído o imposto que lhe fora indevidamente retido na fonte. Anexa
comprovantes para demonstrar o ocorrido e a natureza de sua isenção.
- Apresenta as cópias dos documentos de fls. 10/25 visando a comprovar o alegado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado no valor de R$
9.605,03.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723340/2017-99

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/09/2018 (fls. 51), o contribuinte, em 08/10/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 55), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Está sendo glosado o valor de R$ 24.445,35 do IRRF do processo judicial no 0115600-
88.2009.5.01.0038, pois a notificação cita que há uma compensação indevida de IRRF
sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave ou acidente em serviço.
Como isento total de imposto de renda, desde a minha condição, desde janeiro de 1991,
não se justifica tal procedimento deste órgão. Solicito que seja apurado o fato e que seja
totalmente me restituído o imposto que foi indevidamente retido na fonte. Anexo
comprovante para demonstrar o ocorrido e a natureza da minha isenção.
Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, seja acolhida a presente impugnação. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 56/59.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
autuação em relação a omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 91.896,36, e a glosa de compensação indevida de IRRF sobre rendimentos
indevidamente declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 24.445.35, no ano-
calendário de 2014, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723340/2017-99

Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com cópia do Laudo Médico Pericial emitido pelo Hospital Federal de Bonsucesso,
emitido em 17/09/2018, e dos atestados médicos que o instruem, (fls. 59 e 56/58).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 43/47):
No caso concreto, o contribuinte pleiteia, através dos documentos de fls 10/25, o
reconhecimento de sua condição de isento perante a legislação do IRPF, alegando que,
no ano-calendário de 2014 já se encontrava acometido de moléstia grave prevista no rol
isentivo da Lei no 7.713/88.
Assim, importa seja verificado se, no período em análise, o notificado atendia às
exigências normativas previstas nos artigos 6o da Lei 7.713/88 (com redação dada pela
lei n 11.052/2004) e 30 da Lei no 9.250/95 para a concessão do referido benefício fiscal,
conforme a seguir: (...)
Da análise dos dispositivos legais anteriormente mencionados, verifica-se serem isentos
de imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações (recebidas de entidades de previdência privada, Fundo
Gerador de Aposentadoria Programada Individual - Fapi ou Plano Gerador de Benefício
Livre - PGBL) pagas a portadores de moléstia grave, desde que comprovadas mediante
laudo médico pericial de órgão da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Tributam-se os demais rendimentos de outra natureza recebidos por tais contribuintes.
Cabe ressaltar, ainda, que da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos
valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o
outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal. Não há como
interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal.
Observa-se que a legislação do imposto de renda elegeu a modalidade laudo pericial
oficial como instrumento hábil para comprovação do estado clínico do paciente que irá
trazer reflexos junto à administração tributária. Tal escolha deve-se ao fato de o mesmo
ser um instrumento mais preciso, mais detalhado, tornando-se um meio hábil para
formar a convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Analisando-se a documentação contida nos autos, constata-se:
Quanto ao requisito previsto no art 30 da lei n 9.250/95 supracitada, indispensável à
concessão da isenção pleiteada, a saber, a existência de Laudo médico pericial emitido
por serviço oficial da União/Estados/DF Municípios em nome do contribuinte, é de se
ressaltar que, em sua defesa, o notificado anexou ao presente processo apenas os
atestados particulares emitidos pelos médicos Mauro Edson Gonçalves dos Santos e
Nelson G. Bessa Jr (fs 18/19), além de exames clínicos realizados junto à Clínica de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723340/2017-99

Medicina Nuclear Villela Pedras Ltda (fls 20/22) e de um documento da Fundação
Petros emitido em 28/01/91 (parcialmente ilegível) às fls 23/34, que informam ser o
contribuinte portador de cardiopatia grave.
Entretanto, deve ser esclarecido que os documentos supracitados não podem ser
considerados hábeis a comprovar a moléstia grave suscitada pelo interessado, pois
nenhum deles se reveste das características de Laudo Pericial Oficial exigidas pelo art
30 da Lei n 9.250/95 supracitada (documento emitido por médicos peritos, membros de
serviços/juntas periciais oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios).
(...)
Conclui-se, desta forma, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, no ano-
calendário de que trata a presente lide, por não ter preenchido os requisitos cumulativos
indispensáveis exigidos em Lei, a saber, a comprovação de sua moléstia incapacitante
através de laudo pericial oficial que abrangesse o período da isenção pleiteada.
Prosseguindo, ainda no que tange ao lançamento efetuado no valor de R$ 91.896,36,
conforme consulta à Dirf constante dos sistemas informatizados da RFB (fl 32), restou
comprovada a omissão de rendimentos do contribuinte, apurada na presente Notificação
de Lançamento.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, apresentada pela fonte
pagadora Banco do Brasil, relativa ao ano-calendário 2014, representa o documento
declaratório dos rendimentos auferidos pelo contribuinte decorrentes de Ação
Trabalhista, servindo como prova relativa dos valores nela consignados. Não havendo
nos autos quaisquer elementos que contrariem as informações da DIRF, esta deve
prevalecer.
(...)
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não
pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que o
contribuinte, em sua Dirpf/2015, efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos considerados como omitidos, além de não ter apresentado quaisquer
argumentos/documentos aptos a ensejarem a retificação do presente lançamento, é de se
concluir pela manutenção do crédito apurado pela fiscalização.
Por fim, quanto à glosa apurada sobre a compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 24.445,35, relativa aos rendimentos indevidamente
declarados pelo autuado como provenientes de aposentadoria por moléstia grave (fl 35),
deve ser esclarecido que, não obstante o incorreto preenchimento de sua Dirpf/2015
(imposto informado no campo de “rendimentos isentos e não tributáveis” ao invés de ter
sido informado no campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo
titular”), o saldo de IRRF em questão, comprovado como recolhido através da cópia do
Alvará Judicial de fl 10 dos autos, já foi devidamente deduzido de seus rendimentos
tributáveis pela autoridade fiscal quando da lavratura da presente Notificação de
Lançamento, conforme consignado no “Relatório de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fl 04 e no campo no 14 da planilha “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” de fl 06 dos autos.
Como se pode perceber, a DRJ/RJO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovada a moléstia incapacitante através de laudo pericial
oficial que abrangesse o período da isenção pleiteada.
Pois bem. Entendo que merece prosperar a insurgência recursal.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723340/2017-99

No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal em
razão de não ter comprovado ser portador de moléstia incapacitante, vale destacar que a isenção
por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a
redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Logo, e de ancorado nas disposições legais transcritas, e como bem fundamentado
na decisão de piso, há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão de piso deve ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o Laudo Médico Pericial trazido
pelo Recorrente (fls. 59) trata-se de documento oficial emitido por médico vinculado ao Hospital
Federal de Bonsucesso, vinculado à Rede Hospitalar Federal no Rio de Janeiro, órgão público do
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723340/2017-99

Poder Executivo Federal, sendo expresso ao declarar “sob as penas da Lei, que José Rodrigues
Soares é portador, desde set/1988 até a presente data, de doença esquêmica do coração CID I
25, moléstia relacionada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, ou no § 2o do art. 30 da Lei no
9.250”, e “moléstia relacionada como cardiopatia grave”, cujo documento oficial encontra-se
fundamentado pelos atestados médicos que o instruem (fls. 56/58), o que, ao meu sentir, se
afigura suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto em relação ao estado mórbido
acometido, nos termos da legislação de regência.
Registre-se, pela sua importância, que o médico signatário do laudo pericial, o
cardiologista Dr. Mauro Edson Gonçalves dos Santos – CRM-RJ 52.17258-6, está registrado no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Governo Federal, conforme se
infere da abaixo:

Ademais, o referido documento oficial expedido está acompanhado de atestados
médicos particulares (fls. 56/57), confirmando ser o Recorrente portador de moléstia grave desde
o ano de 1988, não se podendo concluir, por presunção, que o mesmo é inidôneo.
Neste contexto, sendo o Recorrente portador de moléstia grave consoante a
legislação de regência (cardiopatia grave) desde setembro/1988, e tratando-se os rendimentos
recebidos de proventos de aposentadoria percebidos desde 01/02/1998 – fato este, diga de
passagem, reconhecido na decisão recorrida – impõe-se o reconhecimento do seu direito à
isenção do imposto de renda no caso concreto, nos termos do art. 5, § 2o, I, da IN SRF no
15/2001, razão pela qual reconheço o direito à isenção pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos de aposentadoria recebidos e afastar a glosa sobre a compensação de IRRF, no valor
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723340/2017-99

de R$ 24.445,35, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2014, exercício
de 2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital